Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 955. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO DUPLO GRAU. ATO AGRAVADO, CONTEÚDO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A via estreita do agravo de instrumento não permite reexame de sentença de mérito e, ademais, o feito na origem já se encontra na fase de cumprimento de sentença que, acertadamente ou não, foi o rito imposto por este colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0718730-85.2019.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo.
2. Evidencia-se a incompetência desta eg. Turma para rever seus próprios julgados por esta via e, ademais, a própria agravante noticia ter interposto recurso especial contra o v. aresto, devendo, assim, buscar perante aquela Corte Superior medida capaz de suspender o curso do cumprimento de sentença.
3. Por outro lado, a decisão que é objeto do agravo de instrumento que não foi por mim conhecido apresenta conteúdo meramente ordinatório, na forma prevista no art. 523 do CPC, e atende ao que fora determinado no agravo de instrumento julgado anteriormente.
4. Se a agravante pretende discutir a ofensa à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 955, aparentemente, com razoável fundamento, a questão deve ser debatida no recurso especial noticiado ou quiçá em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento pelo qual o art. 525 do CPC possibilita o executado alegar o excesso de execução, a inexequibiidade do título, a inexigibilidade da obrigação, dentre outras hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal.
5. Recurso desprovido.